Tribunal: TJSP
Processo: 1034057-18.2017.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Responsabilidade civil. Dano moral. Preliminar de mérito. Cerceamento de defesa. Prova oral e pericial despicienda. Nulidade do julgado que requer a identificação em concretude de prejuízo processual. Aplicação do adágio pas de nullité sans grief. Prejuízo não demonstrado. Cerceamento de defesa inocorrente. Preliminar rejeitada.

Responsabilidade civil. Liberdade de expressão e imprensa.

Ementa:
Responsabilidade civil. Dano moral. Preliminar de mérito. Cerceamento de defesa. Prova oral e pericial despicienda. Nulidade do julgado que requer a identificação em concretude de prejuízo processual. Aplicação do adágio pas de nullité sans grief. Prejuízo não demonstrado. Cerceamento de defesa inocorrente. Preliminar rejeitada.

Responsabilidade civil. Liberdade de expressão e imprensa. Publicação com conteúdo difamatório veiculada em periódico de sindicato. Autor que integra diretoria da entidade sindical. Matéria que ultrapassa o mero caráter informativo. Emissão de juízo de valor e críticas com excesso de linguagem. Ausência de pertinência. Conteúdo transcende o direito de informação e a liberdade de expressão. Danos morais configurados. Real penetração sobre a personalidade humana. Situação que produzira vexame, humilhação ou depreciação da figura humana do autor. Honradez atingida. Quantum indenizatório fixado em R$ 7.000,00. Valor da indenização satisfatório para cumprir a dupla função atinente ao caráter dissuasório e a não configurar enriquecimento ilícito. Sentença reformada. Recurso provido.